Tribunal: TJMT
Processo: 1047398-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047398-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSELENE APARECIDA SILVA DE ARRUDA - CPF: 049.783.341-79 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação, por se tratar de assessoria
, sem garantia de sucesso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por ter a parte recorrida utilizado de táticas ardilosas para induzi-la ao erro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1047398-37.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ROSELENE APARECIDA SILVA DE ARRUDA

Polo Passivo

ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela parte da recorrente. Eis trechos da sentença recorrida:

“No caso dos autos, malgrado a parte reclamante alegue a falha na prestação de serviço pela reclamada, deixou de colacionar aos autos documentos que atestem de forma cristalina, a ausência de adoção pela reclamada de ações diligentes, através de conhecimento técnico, para alcançar o resultado desejado pelo reclamante e descrito no contrato.

Impende consignar que, como no caso, ao contrário da obrigação de resultado, em que o devedor é obrigado a atingir um resultado específico, na obrigação de meio, o foco está na diligência e no esforço empregado pelo devedor em realizar a tarefa. O devedor é avaliado de acordo com sua conduta, competência e cuidado razoável ao realizar as ações necessárias, mas não é responsabilizado por circunstâncias fora de seu controle que possam impedir o resultado pretendido.

Conforme Caio Mário da Silva Pereira “... nas [obrigações] de meio, a inexecução caracteriza-se pelo desvio de certa conduta ou omissão de certas precauções a que alguém se comprometeu, sem se cogitar do resultado final”. (PEREIRA, 1993, p. 214). [grifo nosso]

Nesta mesma linha de pensamento nos conta Silvio de Saulo Venosa que nas “... obrigações de meio deve ser aferido se o devedor empregou boa diligencia no cumprimento da obrigação”. E, ainda: “A simples assunção do risco pelo devedor da garantia representa, por si só, o adimplemento da prestação”. (VENOSA, 2006, p. 154).

Em resumo, a obrigação de meio se refere a uma obrigação em que o devedor assume a responsabilidade de agir de forma diligente e competente, utilizando seus conhecimentos e meios técnicos para alcançar um resultado desejado, mas sem garantir esse resultado de forma absoluta. A avaliação recai sobre o esforço e a conduta do devedor, levando em consideração as circunstâncias específicas em que a obrigação foi assumida.

Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se com clareza a indicação da obrigação de meio constante no contrato e sua plena aceitação pelo consumidor, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço, inexistindo provas de que a requerida não empregou boa diligência no cumprimento da obrigação contratual.

Ademais, no caso dos autos, a empresa reclamada trouxe aos autos documentos demonstram a prestação do serviço de forma efetiva, evidenciando que de forma contínua diligenciou junto a instituição financeira para obtenção de redução de dívida oriunda do financiamento do veículo automotor, de modo que, as reiteradas tratativas demonstram o efetivo cumprimento da obrigação contratual de meio pelo contratado (Ids. 131007896 e 131007893).

Inclusive, o contratante foi expressamente advertido que os riscos do contrato consistiam em inclusão do nome do contratante nos órgãos de proteção ao crédito por parte da instituição financeira, bem como na possibilidade de esta intentar ação judicial de cobrança ou de busca e apreensão do bem financiado, além de possíveis bloqueios judiciais (cf. parágrafo 2° da cláusula segunda do contrato – juntado no Id. 131005886), in verbis:

“CLÁUSULA SEGUNDA – Parágrafo 2°: O CONTRATANTE foi expressamente advertido que os riscos do contrato consistem em inclusão do nome do CONTRATANTE no SERASA, SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, por parte da Instituição Financeira, bem como na possibilidade de a Instituição Financeira intentar ação de cobrança judicial e ou busca e apreensão do bem financiado, com possíveis bloqueios judiciais.”

Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se com clareza a indicação da obrigação de meio constante no contrato, bem como a advertência acerca dos riscos envolvendo o negócio jurídico entabulado entre as partes, e sua plena aceitação pelo consumidor, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar as cláusulas contratuais e o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço.

[...]

Com efeito, não havendo qualquer falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de ato ilícito, ou abusividade das cláusulas contratuais, não há que se falar em dever de indenizar a título de danos materiais e morais, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante.

[...]”

A pretensão não vinga. Explico.

No caso, a parte recorrida anexa junto a contestação histórico de negociações com o banco e boleto com o valor final negociado, documentos que comprovam a prestação dos serviços.

Sem maiores delongas, o acervo probatório demonstra que a finalidade do contrato de id. 201355696 era a de obter negociação de dívida de financiamento de veículos da parte recorrida/autora, junto ao Banco Votorantim.

A cláusula 1a do instrumento pactuado dispôs que os serviços consistiriam em “
intermediação na negociação de seu Contrato de financiamento junto ao BANCO VOTORANTIM, visando a redução de seu débito de R$ 19.049,58 (dezenove mil e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) ou quitação antecipada, na esfera extrajudicial
”:

Logo, ao encontro com os documentos juntados pela parte recorrida, constata-se que ocorreu a efetiva prestação dos serviços contratados e, ainda, verifica-se a clara informação acerca dos serviços no contrato juntado por ambas as partes.

Em que pese a parte recorrente alegar que fora orientada pela empresa a não realizar mais o pagamento dos carnês, não há mínima prova nesse sentido, nem há indicação de outras provas a serem produzidas. Inexiste elemento a subsidiar a desistência motivada por falha da empresa recorrida, ônus que está inserto no fato constitutivo do direito, por força do art. 373, I, do CPC, até mesmo pelas claras disposições contratuais.

A parte recorrida, pela análise da pactuação, assumiutão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo assim o feito, não há falar em inadimplemento contratual.

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE EMAGRACIMENTO -
RESULTADO NÃO ALCANÇADO
- RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA QUE SE MOSTROU INSATISFEITA COM O RESULTADO DO TRATAMENTO -
OBRIGAÇÃO DE MEIO
- CONTRATO SEM VÍCIO E COM CLÁUSULA RESCISÓRIA PREVENDO A COBRANÇA DO PREÇO NORMAL DO SERVIÇO E MULTA - DANO MATERIAL - ABATIMENTO DOS VALORES DE SESSÕES INDIVIDUAIS - DEVIDO - DANOSMORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2.In casu, a requerente manifestou seu interesse em desistir do contrato, mesmo antes de terminar o protocolo adquirido, por não estar satisfeita com os resultados da prestação de serviço, devendo, portanto, arcar comos ônus decorrentes da rescisão, expressamente previstos no instrumento negocial.

3.Tendo a reclamante usufruído de parte dos serviços contratados, cujo resultado se caracteriza como obrigação de meio, ou seja, não depende apenas do tratamento ministrado, incide nos itens 5, 6 e 6.1 do instrumento negocial, devendo, portanto, arcar com a diferença devalores entre o que foi contratado e o preço avulso de cada procedimento cobrado pela requerida, bem como o valor da multa, assim, a reforma parcial dos danos materiais é medida que se impõe.

4.Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1047794-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024